Tribunal: STF
Processo: HC 177667
Classe: HC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2020-05-04
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
E M E N T A: “HABEAS CORPUS” – PENA-BASE ESTABELECIDA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL – ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA NA OPERAÇÃO DE DOSIMETRIA DA SANÇÃO PENAL – INOCORRÊNCIA – RECONHECIMENTO, PELO MAGISTRADO SENTENCIANTE, DA EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS AO CONDENADO – PRETENDIDA REVISÃO DO ACRÉSCIMO PENAL RELATIVO ÀS CAUSAS ESPECIAIS DE AUMENTO PREVISTAS NO ART. 157, § 2º, INCISOS I, II E V, DO CÓDIGO PENAL – IMPETRAÇÃO QUE OBJETIVA A PURA E SIMPLES REDUÇÃO DA PENA IMPOSTA AO PACIENTE – NECESSÁRIO REEXAME DOS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO QUE LEVARAM O JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU A FIXAR O “QUANTUM” PENAL – INVIABILIDADE NA VIA SUMARÍSSIMA DO “HABEAS CORPUS” – PACIENTE CONDENADO A PENA RECLUSIVA INFERIOR A 08 (OITO) ANOS – ESTIPULAÇÃO DE CUMPRIMENTO DE PENA EM REGIME INICIAL FECHADO – POSSIBILIDADE – NECESSIDADE, CONTUDO, DE TAL FIXAÇÃO INICIAL RESULTAR DE DECISÃO ADEQUADAMENTE FUNDAMENTADA (SÚMULA 719/STF) – PRETENDIDO INGRESSO EM REGIME PENAL MAIS BRANDO – RECONHECIMENTO, PELO ÓRGÃO APONTADO COMO COATOR, DA EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIA DESFAVORÁVEL AO CONDENADO – MOTIVAÇÃO IDÔNEA E SUFICIENTE PARA A DETERMINAÇÃO DO REGIME MAIS SEVERO – PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA CONTRÁRIO À CONCESSÃO DA ORDEM DE “HABEAS CORPUS” – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.